Tribunal: STF
Processo: Rcl 59966
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Valmir Alves da Silva, contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal, Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, e Execução de Medida Protetiva de Urgência da Comarca de Alagoinhas , o qual teria desrespeitado a Súmula Vinculante nº 56, pois, segundo aduz, ainda cumpre pena em estabelecimento prisional que não corresponde ao regime semiaberto estabelecido na sentença condenatória.



    Requer: 



    “requerer o conhecimento e processamento do presente HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR, o paciente está sofrendo excesso na execução e constrangimento ilegal, concedendo-se-lhe, em corolário, a ordem impetrada no sentido de relaxar a prisão do beneficiário da presente, a fim de que o paciente seja posto em regime domiciliar com uso de tornozeleira, tendo em vista a ilegalidade da manutenção em regime mais gravoso por falta de vagas em estabelecimento penal adequado e o descumprimento da Sumula vinculante nº 56 e da Reclamação Constitucional 59.966/BA.” (edoc. 32)



    Em 26/07/2023, julguei procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada “que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS.” (edoc. 20) 



    É o relatório. Decido. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz:



     Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016) 



    Sendo assim, o reclamante permanece em regime fechado – mais gravoso -, ultrapassando, portanto, prazo razoável para a transferência de regime.



    Nesse cenário, verifica-se a violação chapada à Súmula Vinculante n° 56 dessa Suprema Corte, tendo em vista que o apenado ainda se encontra em regime fechado, ou seja, mais gravoso do que aquele fixado no título condenatório.



    Com efeito, o objetivo da Súmula Vinculante nº 56 é 



    “evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem” (Rcl nº 40.371-MC, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe de 18/5/20). 



    Por essas razões, julgo procedente a reclamação para determinar à autoridade reclamada que proceda à IMEDIATA inclusão do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente